Tribunal: TJMT
Processo: 1000253-85.2019.8.11.0110
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000253-85.2019.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDZUIWERE PODZE U XAVANTE - CPF: 702.514.191-77 (EMBARGANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

II – A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
,
contra o
acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada para julgar procedentes os pedidos autorais.

A embargante alega a ocorrência de omissão, alegando que o acórdão não enfrentou integralmente os tópicos impugnados no apelo, especialmente no que tange aos artigos 186, 595 e 215, §2o do Código Civil e ao art. 42, parágrafo único do CDC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A decisão embargada não padece de omissão.

Com efeito, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais tidos como ignorados; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses da embargante.

A decisão impugnada
foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais o entendimento externado na decisão de base mereceu prevalecer.

Desse modo, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021